Tribunal: TJDFT
Processo: 0733714-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDÍCIOS DE ESQUEMA PONZI. BLOQUEIO TOTAL DE BENS PELA JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE UTILIDADE DA MEDIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O arresto cautelar é medida de caráter excepcional, uma vez que tem natureza de pré-penhora e objetiva assegurar o resultado ao final, ante o fundado receio de dano grave.
2. Diante da existência de ordem de constrição de todos os bens da empresa agravada por ordem do Juízo Federal, desnecessária as medidas de bloqueio pleiteadas, porquanto inúteis para assegurar o resultado do processo.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.